Tribunal: TJSP
Processo: 1000010-45.2020.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO - Queima de equipamentos eletroeletrônicos em razão de distúrbio na rede de energia elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO - Queima de equipamentos eletroeletrônicos em razão de distúrbio na rede de energia elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada – Improcedência decretada - Imposição da sucumbência à parte autora, fixada a verba honorária em 15% sobre o valor da causa atualizado, já considerado o trabalho acrescido recursal, na forma do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000010-45.2020.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante ELEKTRO
REDES S.A., é apelado CAIXA SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, contra o voto da 2a juíza que o negava e declarará. Participaram o 4o e 5o
juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA SAMPAIO E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000010-45.2020.8.26.0416
Apelante: ELEKTRO REDES S.A.
Apelado: Caixa Seguradora S.a
Comarca: Panorama
Juiz/Juíza: João Paulo Rodrigues da Cruz
VOTO 23.770
APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
-
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS

SEGURADORA
POR
SUB-ROGAÇÃO
-
Queima de
equipamentos eletroeletrônicos em razão de distúrbio na rede
de energia elétrica - Alegação de falha na prestação dos
serviços por parte da concessionária - Ausência de prova
técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo
de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado
lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral,
portanto, não pode ser considerada Improcedência decretada
- Imposição da sucumbência à parte autora, fixada a verba
honorária em 15% sobre o valor da causa atualizado, já
considerado o trabalho acrescido recursal, na forma do art. 85,
§§ 2o e 11, do Código de Processo Civil - Recurso provido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos que CAIXA
SEGURADORA S/A move em face de ELEKTRO REDES S/A, julgada
PROCEDENTE para condenar a ré ao ressarcimento à autora da quantia de
R$ 6.895,70, pelos danos materiais, corrigidos monetariamente conforme
Tabela Prática do TJSP desde o desembolso, e com juros de mora de 1% ao
mês desde a citação. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao
pagamento das custas e despesas do processo e verba honorária fixada em
10% sobre o valor atribuído à causa.
Apelo da ré alegando, em suma, que, como concessionária de
serviço público está sujeita ao cumprimento das resoluções estabelecidas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agência Reguladora ANEEL. Afirma que a documentação trazida foi produzida
unilateralmente, por empresa contratada, sem a participação da apelante.
Assevera que ao se desfazer dos bens, a autora impediu a realização da prova
sob o contraditório. Alega que não obteve informação, em busca de seu
sistema de monitoramento, de qualquer problema na rede nas datas
apontadas. Aduz que não estão presentes os requisitos ensejadores da
responsabilidade civil. Invoca inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.
Recurso respondido.
É o relatório.
Alega a seguradora autora que efetuou o pagamento do sinistro de
sua cliente CASSIA SILVA DA CRUZ BARBOSA e LUCIEIDE DE FÁTIMA
DELMORE, no valor de R$ 6.895,70, em razão dos danos ocasionados aos
equipamentos elétricos de propriedade dos segurados, decorrentes de falhas
na prestação dos serviços da concessionária ré. Assim, reclama o
ressarcimento dos danos em regresso, com base na sub-rogação legal.
A ré, citada, contestou, alegando, em preliminar, impossibilidade
jurídica do pedido por falta de comprovação do pagamento aos segurados. No
mérito, sustentou não haver pedido administrativo de ressarcimento. Aduziu
que não houve oscilações na rede elétrica, não tendo o monitoramento de
ocorrências constatado qualquer perturbação na rede. Requereu a improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve réplica.
A ação foi julgada procedente.
Inicialmente, cumpre observar que a relação jurídica discutida é de
consumo, porque há hipossuficiência técnica da parte consumidora com
relação à fornecedora dos serviços. Aliás, há de se lembrar que a seguradora
age por sub-rogação, portanto, recebe os mesmos direitos e ações dos
segurados com relação à fornecedora.
A presente ação versa sobre o pedido de ressarcimento de danos
formulado pela seguradora sub-rogada, tendo por fundamento o contrato de
seguro firmado com os segurados, em razão de danos a equipamento
eletrônico, em decorrência de descarga na rede de energia elétrica.
No caso, a responsabilidade civil da empresa concessionária é
objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por se
tratar de concessionária de serviço público, que age por delegação do Poder
Público concedente.
Portanto, na responsabilidade objetiva, para a caracterização do
dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de causalidade entre a
conduta do agente e o dano alegado, sem que se possa indagar da existência
de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova técnica,
para comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de tensão
elétrica na localidade e os danos provocados no equipamento eletrônico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado.
Os documentos juntados pela parte autora, porque unilaterais, não
têm o condão de comprovar as suas alegações, quanto à existência de
falha/defeito na prestação dos serviços públicos, devido a oscilação de
tensão elétrica, que teriam ocasionado os danos no equipamento indicado na
inicial.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na Resolução
Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, que incide na espécie, em
conjunto com as demais legislações em vigor no sistema jurídico brasileiro,
resta configurada a responsabilidade da empresa em indenizar os danos
sofridos em virtude de descarga na rede elétrica, desde que observado o
nexo de causalidade entre os danos e a falha dos serviços prestados.
Ademais, diante do lapso temporal decorrido desde a data do
sinistro ocorrido em 12/12/2018 e 01/09/2019 e a data atual, não há como
realizar a prova técnica em Juízo, pois que, a essa altura, está inviabilizada
porque não houve a preocupação em se manter os equipamentos
danificados.
Por conseguinte, outra não pode ser a solução, a não ser a da
improcedência da ação.
Consequentemente, deve-se dar provimento ao recurso da ré, para
julgar improcedente a ação regressiva de ressarcimento, condenada a parte
autora ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorária devida ao patrono da ré, fixada em 15% sobre o valor da causa, já
considerado o trabalho recursal acrescido (art. 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil).
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.697
Apelação Cível no 1000010-45.2020.8.26.0416
Comarca: Panorama
Apelante: ELEKTRO REDES S.A.
Apelado: Caixa Seguradora S.a
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto negava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
138769C7
7
10
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
13F08677
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000010-45.2020.8.26.0416 e o código de confirmação da tabela acima.